Tribunal: TJDFT
Processo: 0709437-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DOAÇÃO DE IMÓVEL EM PROGRAMA HABITACIONAL. REQUISITO DE RENDA FAMILIAR DE ATÉ CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. CÔMPUTO LÍQUIDO. PREENCHIMENTO REQUISITO. CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por beneficiária contra sentença que julgou procedente ação ajuizada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, que declarou nula a doação de imóvel e determinou o cancelamento do registro imobiliário.
2. Alegação de que a renda da apelante, embora acima de cinco salários-mínimos no valor bruto, não ultrapassava esse limite quando considerados os rendimentos líquidos, devendo ser reconhecida a validade da transferência do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o requisito legal de renda de até cinco salários-mínimos, previsto na Lei Distrital no 4.996/2012 para a doação de imóveis em programas habitacionais, deve ser aferido com base na renda bruta ou na renda líquida do beneficiário.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A interpretação teleológica da norma, voltada à efetivação do direito social à moradia e ao atendimento da função social da propriedade, autoriza a aferição da renda com base no valor líquido, pois este expressa a real capacidade financeira do candidato. 5. A adoção do critério líquido garante maior correspondência ao objetivo da política habitacional de atender famílias em situação de vulnerabilidade. 6. Não demonstrada má-fé da beneficiária nem irregularidade insanável no processo de regularização fundiária, deve ser afastada a nulidade da doação e preservado o registro imobiliário.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
Tese de julgamento: “O requisito de renda familiar de até cinco salários-mínimos, previsto para doação de imóveis em programas habitacionais do Distrito Federal, deve ser aferido pelo valor líquido, e não pelo valor bruto, da remuneração do beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXIII; Lei Distrital no 4.996/2012, art. 3o, I.